Tribunal: TJMT
Processo: 1011100-45.2022.8.11.0045
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011100-45.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LEONARDO FORTES DOS SANTOS - CPF: 051.006.271-74 (EMBARGANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO FORTES DOS SANTOS - CPF: 051.006.271-74 (EMBARGADO), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO - RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC - REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm por objetivo suprir eventual omissão ou sanar contradição ou obscuridade existente no julgado, não se prestando para rediscutir o mérito do julgado de modo a satisfazer integralmente a pretensão da parte.

2. A manifesta improcedência do agravo interno em julgamento unânime dá ensejo à aplicação da multa constante no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração

opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão d
a Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno e arbitrou multa constante no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Consoante se vê das aludidas razões, alega o embargante, em suma e com fins de prequestionamento, que
"houve

erro material ao fixar multa ao INSS tendo como fundamento a interposição sucessiva de recursos manifestamente infundados pela recorrente, com o fim de tumultuar o andamento processual, bem como, ainda, procrastinando indevidamente o feito”.

Afiança que para "
a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não basta o mero desprovimento do agravo interno
".

Pede, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar o vício apontado no julgado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra acórdão proferido nos autos do agravo interno n.

1011100-45.2022.8.11.0045, no qual a Câmara de Direito Público e Coletivo, à unanimidade, negou provimento ao recurso e arbitrou multa constante no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Consoante se vê das aludidas razões, alega o embargante, em suma e com fins de prequestionamento, que
"houve

erro material ao fixar multa ao INSS tendo como fundamento a interposição sucessiva de recursos manifestamente infundados pela recorrente, com o fim de tumultuar o andamento processual, bem como, ainda, procrastinando indevidamente o feito”.
Afiança que para "
a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, não basta o mero desprovimento do agravo interno
".

Pois bem. Sabe-se que os embargos não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que,
ex vi legis
, limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo ser opostos visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Com efeito, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, no
decisum
atacado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A esse respeito:

3. Finalidade. Os EmbDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado (...) (in Código de Processo Civil comentado/Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery - 17 ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 2378).

Compulsando os autos verifico que improcedem os embargos, uma vez que inexiste no acórdão objurgado os vícios elencados no supracitado artigo.

Cumpre esclarecer que, diante da absoluta ausência de argumentos novos no agravo interno n. 1011100-45.2022.8.11.0045, imperioso o reconhecimento de sua manifesta improcedência, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, no mínimo patamar legal.

A respeito da matéria, a orientação da Jurisprudência do colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

"PROCESSUAL CIVIL ( CPC/1973). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O COMPROVANTE BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA 187 DO STJ. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA COM FULCRO NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO." (STJ - AgInt no AREsp 829.858/RS, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: 22/09/2016).

*****************

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. USUCAPIÃO. IMÓVEL PERTENCENTE À REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA. IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 2. O juízo acerca da produção da prova compete soberanamente às instâncias ordinárias e o seu reexame, na estreita via do recurso especial, encontra óbice Súmula nº 7 do STJ. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com aquele perfilhado pelo STJ, no sentido de que"aos bens originariamente integrantes do acervo das estradas de ferro incorporadas pela União, à Rede Ferroviária Federal S.A., nos termos da Lei número 3.115, de 16 de março de 1957, aplica-se o disposto no artigo 200 do Decreto-lei número 9.760, de 5 de setembro de 1946, segundo o qual os bens imóveis, seja qual for a sua natureza, não são sujeitos a usucapião"(AgRg no REsp 1159702/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 07/08/2012, DJe 10/08/2012). Incidência da Súmula 83/STJ na espécie. 4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º, do citado artigo de lei. 5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa." (STJ - AgInt no REsp 1461329/RS, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).

Acrescente-se que a sanção imposta ao embargante está fundamentada em conduta voluntária adotada por eles, flagrantemente contrária à boa-fé e à lealdade que devem permear o processo judicial.

Destarte, não se está diante de decisão surpresa, mas de constatação, evidenciada nos elementos existentes nos autos, do manejo do agravo interno, considerado manifestamente improcedente, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil
.

Deste modo, constata-se que as questões versadas nestes embargos não exigem nenhum acréscimo de esclarecimento, não havendo que se falar em erro material, omissão, contradição ou obscuridade.

Se o julgado eventualmente não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional buscada pelo embargante, outra há de ser a via recursal eleita, porquanto os embargos declaratórios constituem apelos integrativos, não se prestando para substituir a decisão da Câmara Julgadora.

A propósito:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSA REDISCUSSÃO QUANTO AO MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA IRRESIGNAÇÃO. - Inexistindo no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não podem ser acolhidos, pois não se prestam à modificação da decisão guerreada. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0708.17.001214-8/003, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/03/2020, publicação da súmula em 17/07/2020).

Considerando que não foi demonstrado qualquer vício na decisão agredida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os
embargos
de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024